Tribunal: TJMT
Processo: 1033296-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033296-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE OLIVEIRA STIVAL - CPF: 395.374.058-00 (ADVOGADO), RUBENS DOS SANTOS - CPF: 007.634.038-49 (EMBARGANTE), JOSE MARIO VALLE - CPF: 022.514.198-10 (EMBARGANTE), JOACABA AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 03.143.559/0001-69 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de tutela cautelar para averbação premonitória nos registros imobiliários dos bens da agravada, sob alegação de omissão quanto à análise de provas relativas à plausibilidade do direito à dissolução parcial de sociedade e ao risco ao resultado útil da execução, além de erro material na identificação das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão na análise das provas apresentadas quanto ao risco de dilapidação patrimonial e à plausibilidade da dissolução parcial da companhia; e (ii) saber se ocorreu erro material na indicação dos nomes dos agravantes no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quanto ao erro material, verifica-se que o acórdão embargado menciona erroneamente
“Amado Teixeira da Silva”
ao invés de
“Rubens dos Santos e José Mário Valle”,
o que justifica sua correção.

4.

No tocante à suposta omissão, não há vício a ser sanado, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos essenciais da controvérsia, consignando de forma clara a ausência de elementos concretos que demonstrassem o risco de dilapidação patrimonial.

5.

A decisão embargada destacou que divergências societárias e ausência de distribuição de lucros, por si sós, não caracterizam o perigo de dano necessário à concessão da tutela requerida.

6.

O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, desde que a motivação seja suficiente para fundamentar a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, unicamente para correção de erro material relativo à identificação das partes.

Tese de julgamento:

“1. A correção de erro material na identificação das partes é admissível nos embargos de declaração. 2. A alegação de omissão não se sustenta quando o acórdão enfrentou os fundamentos relevantes da controvérsia de forma clara e suficiente. 3. A mera discordância com o julgamento não autoriza o uso de embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RUBENS DOS SANTOS e JOSÉ MÁRIO VALLE
e
m face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1033296-42.2025.8.11.0000, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso dos embargantes, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela cautelar de averbação premonitória nos registros de imóveis da sociedade Agravada.

Os Embargantes apontam que o v. acórdão teria incorrido em omissão, ao deixar de se manifestar sobre relevantes elementos fáticos e probatórios carreados aos autos e capazes de, segundo sustentam, demonstrar a possibilidade do direito à dissolução parcial da sociedade e a urgência da averbação premonitória nos registros imobiliários, medida cautelar indeferida pelas instâncias anteriores.

Alegam, ainda, a existência de erro material no penúltimo parágrafo, onde consta como parte o nome de terceiro estranho à lide, qual seja,
“Amado Teixeira da Silva”,
em lugar dos efetivos Agravantes.

Apontam como omissos os seguintes aspectos fáticos relevantes, supostamente corroborados por documentos dos autos originários (ID 202541153 a ID 202549533): ausência de distribuição de lucros desde 2012; negativa de acesso a informações financeiras da empresa; conduta opaca e supostamente abusiva por parte do grupo controlador; descumprimento de decisões judiciais; suspeitas de fraude fiscal e contábil.

Sem contraminuta, ante ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
RUBENS DOS SANTOS e JOSÉ MÁRIO VALLE
pretendem o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja corrigido supostas omissões e erro material existentes no v. Acórdão.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APURAÇÃO DE HAVERES. TUTELA CAUTELAR DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. REQUISITO LEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado em Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Apuração de Haveres ajuizada por acionistas preferencialistas, objetivando a averbação premonitória da existência da demanda nos registros de imóveis da companhia requerida, com o intuito de resguardar eventual execução futura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela cautelar de averbação premonitória, nos termos dos arts. 301 e 828 do CPC, especialmente quanto à demonstração do
periculum in mora
, ou seja, a existência de risco concreto de dilapidação patrimonial pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A averbação premonitória é medida cautelar que pressupõe demonstração inequívoca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exigem os arts. 300 e 301 do CPC.

4. No caso concreto, os Agravantes não comprovaram, de forma objetiva, qualquer ato concreto de alienação ou tentativa de esvaziamento patrimonial por parte da sociedade agravada.
5. A simples existência de litígios societários anteriores e a ausência de pagamento de dividendos ou acesso a documentos contábeis não são suficientes para presumir risco iminente de frustração do crédito.

6. A jurisprudência orienta que a medida deve ser deferida apenas quando evidenciado o risco de dano, sendo inadmissível sua concessão com base em suposições ou conjecturas.
7. Além disso, a averbação premonitória, embora não impeça alienações, gera efeitos patrimoniais relevantes, devendo ser concedida com cautela e proporcionalidade.

8. A ausência do
periculum in mora
inviabiliza o acolhimento da tutela de urgência postulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela cautelar de averbação premonitória nos registros imobiliários exige a demonstração concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Alegações genéricas ou conjecturas sobre possível dilapidação patrimonial não autorizam a concessão da medida. 3. A averbação premonitória constitui medida excepcional, devendo ser deferida com base em critérios objetivos e estritos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 301 e 828.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 1.0000.24.062210-0/001, j. 03/07/2024, 21a Câm. Cível Especializada; TJ-MG, AI 0173338-75.2023.8.13.0000, j. 15.6.2023, 14a Câm. Cível.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em análise, os Embargantes apontam suposta omissão quanto à apreciação de provas que demonstrariam a plausibilidade do direito à dissolução parcial da companhia e o risco ao resultado útil de futura execução, bem como erro material na identificação das partes.

Quanto ao erro material apontado, assiste razão aos Embargantes. De fato, no penúltimo parágrafo do acórdão embargado constou equivocadamente o nome
“Amado Teixeira da Silva”
ao invés dos nomes dos Agravantes
“Rubens dos Santos e José Mário Valle”.
Trata-se de evidente erro material que deve ser corrigido.

No que se refere à alegada omissão, contudo, não merece acolhimento a pretensão dos Embargantes. O acórdão Embargado analisou de forma suficiente e adequada a questão controvertida, qual seja, a presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela cautelar pleiteada, consistente na averbação premonitória nos registros imobiliários dos bens da Agravada.

A decisão colegiada foi clara ao consignar que, para o deferimento da medida pleiteada, é imprescindível a demonstração do perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, consubstanciado em elementos concretos que indiquem a possibilidade de dilapidação patrimonial pela parte adversa.

Após a análise detida dos autos, concluiu-se que os Agravantes não lograram êxito em demonstrar, de forma concreta e objetiva, a existência de risco e dilapidação patrimonial por parte da Agravada.

Os fatos apontados pelos Embargantes como omitidos no acórdão – não distribuição de lucros, ausência de fornecimento de informações, falta transparência, abuso de poder econômico, interesses contrários, desobediência de ordens judiciais e suspeita de fraudes – foram devidamente considerados no julgamento, ainda que não expressamente mencionados um a um. Tanto é que o acórdão expressamente consignou que
“a
simples existência de litígios anteriores entre as partes, ainda que demonstrem divergências societárias, não é suficiente para presumir que a Agravada pretenda frustrar o pagamento de eventuais haveres.”
e que
“o fato de os Agravantes não terem recebido dividendos desde a aquisição das ações ou não terem tido acesso a documentos da companhia, embora possa indicar irregularidades na gestão societária,

não constitui, por si só, indício de que a Agravada pretenda dilapidar seu patrimônio.”.

Portanto, as circunstâncias apontadas pelos Embargantes foram consideradas no julgamento, tendo se concluído que, embora possam indicar irregularidades na gestão societária e divergências entre os sócios, não são suficientes, por si sós, para demonstrar o perigo de dano concreto que justificasse a concessão da medida cautelar pleiteada.

Vale ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ademais, os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida ou para reexame do conjunto probatório, finalidade para a qual se mostram inadequados, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

No caso em tela, os embargantes pretendem, na verdade, a reanálise do mérito da decisão, buscando nova valoração das provas e argumentos já apreciados, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Assim, à exceção do erro material apontado, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão embargado, que analisou de forma suficiente e adequada a questão controvertida, apresentando fundamentação clara e coerente para a conclusão adotada.

Desta feita,
ACOLHO PARCIALMENTE
os aclaratórios, apenas para corrigir o erro material apontado, de modo que, onde se lê
“Amado Teixeira da Silva”,
leia-se
“Rubens dos Santos e José Mário Valle”,
mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025